Tribunal: TJSP
Processo: 0014066-03.2005.8.26.0198
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO – Pretensão de cobrança de taxa de licença e funcionamento referente aos exercícios de 2.000 a 2.002 – Sentença de extinção pela prescrição intercorrente – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Decurso de período de quase dez anos entre a ciência do apelante quanto à tentativa frustrada de localização de bens da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO – Pretensão de cobrança de taxa de licença e funcionamento referente aos exercícios de 2.000 a 2.002 – Sentença de extinção pela prescrição intercorrente – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Decurso de período de quase dez anos entre a ciência do apelante quanto à tentativa frustrada de localização de bens da apelada e a prolação da r. sentença recorrida – Desnecessidade de prévia intimação do apelante para manifestar-se acerca da prescrição intercorrente, sobretudo porque não foram deduzidas, nas razões recursais, quaisquer causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional quinquenal, conforme estipulado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos – Prescrição intercorrente caracterizada – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.